Tribunal: TJMT
Processo: 1013481-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013481-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), AMANDA BORGES SAMPAIO - CPF: 897.147.921-34 (EMBARGADO), UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (EMBARGANTE), A. B. SAMPAIO - CNPJ: 09.619.000/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO REGULAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para anular bloqueio de valores da empresária individual, diante da ausência de intimação pessoal válida nos termos do art. 513, § 2o, II, do CPC.

Sustenta-se omissão quanto à preliminar de intempestividade e contradição ao exigir intimação pessoal da pessoa física, mesmo reconhecendo a responsabilidade direta do empresário individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação expressa sobre a preliminar de intempestividade e a exigência de citação pessoal do empresário individual caracterizam omissão ou contradição no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado, ao enfrentar o mérito do agravo, rejeitou implicitamente a preliminar de intempestividade, nos termos da jurisprudência sobre superação tácita.

O acórdão reconheceu que, mesmo com a responsabilidade patrimonial do empresário individual, a validade dos atos executivos exige sua intimação pessoal, não suprida por intimação da empresa extinta por edital.

Não se verifica omissão ou contradição. Os fundamentos do acórdão são claros, coerentes e alinhados à jurisprudência sobre garantias processuais mínimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A rejeição tácita de preliminar não configura omissão quando o mérito do recurso é expressamente enfrentado. 2. A responsabilização patrimonial do empresário individual não afasta a necessidade de sua intimação pessoal para validade dos atos executivos, nos termos do art. 513, § 2o, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 2o, II, 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI no 5095231-56.2023.8.21.7000, Rel. Des. Maria Ines Claraz de Souza Linck, 11a Câmara Cível, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por União Avícola Agroindustrial Ltda. contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para anular a decisão que determinou o bloqueio de valores da agravante sem sua prévia intimação, e determinou o imediato desbloqueio dos valores e a intimação da executada para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento ou apresentar impugnação (CPC, art. 525).

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado. Alega, inicialmente, que não foi apreciada a preliminar de intempestividade do agravo de instrumento, suscitada nas contrarrazões. Afirma que o recurso seria extemporâneo, por ter sido interposto após o decurso do prazo legal, computado com base na publicação da decisão agravada e desconsiderando os efeitos suspensivos de embargos meramente protelatórios.

Aduz, ainda, que o acórdão não considerou fato processual relevante, consistente na intimação por edital da empresa A.B. Sampaio ME para o cumprimento da sentença, nos termos do art. 513, §2o, IV, do Código de Processo Civil, o que tornaria válida a constrição efetuada. Alega que o caso não exigiria nova intimação pessoal da empresária individual, pois a empresa foi regularmente citada e intimada por edital, sendo a pessoa física sua mera extensão.

Sustenta também que houve contradição ao reconhecer a responsabilidade direta do empresário individual pelo passivo da empresa, mas, ao mesmo tempo, condicionar os atos executivos à sua citação pessoal, em violação à coerência lógica da fundamentação. Acrescenta que o acórdão comprometeria a efetividade da execução, desconsiderando o tempo de tramitação do processo e o caráter excepcional da medida de desbloqueio.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para o saneamento dos vícios apontados, com a reforma do acórdão embargado para não conhecer do agravo por intempestividade ou, subsidiariamente, restabelecer a constrição patrimonial. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 1.026, §1o, do CPC.

Em contrarrazões, a embargada impugna a existência dos vícios alegados, sustentando que a decisão enfrentou todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia. Afirma que o agravo foi tempestivo, que não houve intimação pessoal da empresária identificada, e que a execução contra pessoa natural exige sua citação regular. Destaca que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, e pugna pelo não provimento dos embargos (id 296964886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia delimitada nos presentes embargos de declaração está centrada na alegada existência de omissão e contradição no v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, para anular a decisão que havia determinado o bloqueio de valores de sua titularidade, sob fundamento de ausência de intimação pessoal prévia para cumprimento voluntário da sentença, nos termos do art. 513, § 2o, II, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta, de um lado, que não foi analisada a preliminar de intempestividade do recurso, devidamente arguida em contrarrazões. De outro, aponta omissão quanto à validade da intimação por edital da empresa A.B. Sampaio – ME, defendendo que essa forma de comunicação seria extensível à empresária individual, razão pela qual não se exigiria nova citação ou intimação para legitimar os atos executivos. Argumenta, ainda, que o acórdão seria contraditório ao reconhecer que o empresário individual responde diretamente com seu patrimônio pelas dívidas da atividade, mas condicionar a eficácia da execução à prévia intimação pessoal, em prejuízo da efetividade processual.

Em primeiro lugar, quanto à alegação de omissão sobre a preliminar de intempestividade, cumpre esclarecer que o colegiado, ao conhecer do recurso e enfrentar o mérito do agravo, implicitamente reconheceu sua tempestividade. Admite-se a rejeição tácita de questões prejudiciais ou preliminares quando a decisão de mérito as torna superadas, sem que isso configure omissão relevante ou violação ao art. 489, § 1o, do CPC. Ademais, a alegação de intempestividade fundava-se em premissa controvertida sobre a contagem de prazo a partir de embargos à execução e atos de publicação, matéria que, à luz do sistema recursal e das suspensões incidentais reconhecidas, não demandava pronunciamento autônomo.

No que tange à alegada validade da intimação por edital da empresa originária (A.B. Sampaio – ME) e sua extensão automática à pessoa física da empresária individual, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, embora inexista distinção patrimonial entre a empresa e o empresário individual, a inclusão da pessoa física no polo passivo da execução exige sua prévia intimação pessoal, nos moldes do art. 513, § 2o, II, do CPC, especialmente quando não figura na fase de conhecimento. A decisão firmou, com base em precedentes do STJ, que a responsabilização direta do empresário individual não dispensa a observância ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Não há, portanto, qualquer omissão. O julgado enfrentou a controvérsia e adotou fundamentação clara ao declarar nula a medida constritiva implementada sem a devida prévia comunicação da executada, que sequer havia sido citada nos autos após sua inclusão como parte na fase executiva.

Tampouco se verifica contradição. A decisão harmonizou corretamente a regra da responsabilidade patrimonial do empresário individual com a exigência formal de intimação pessoal, que não se confunde com o mérito da responsabilidade civil ou empresarial. A ausência de separação patrimonial não suprime as garantias processuais, nem transforma o empresário em parte fictamente intimada por atos direcionados à sua empresa, sobretudo quando esta, como no caso, já havia encerrado as atividades e fora anteriormente citada por edital.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada de diversos tribunais, incluindo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja orientação é no sentido de que, apesar da ausência de separação patrimonial entre a pessoa física do empresário individual e a empresa que ele titulariza, o ordenamento jurídico impõe o respeito à sua posição como parte processual autônoma, exigindo, para a validade dos atos executivos, a sua citação ou intimação pessoal regular.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL . NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL. RECONHECIDA A NULIDADE DO ATO. (...) No caso, imperiosa também a distinção entre as figuras da pessoa jurídica de direito privado e o empresário individual que, afora a característica confusão patrimonial existente, sequer figura no rol do art. 44 do Código Civil. Necessidade de observar-se a citação pessoal do empresário, o que inocorreu, nulificando de pleno direito o ato . Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 50952315620238217000 ESTEIO, Relator.: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 18/04/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2023)

O acórdão corrobora a conclusão de que a ausência de citação ou intimação pessoal da executada pessoa física compromete a regularidade da execução e impõe a nulidade dos atos subsequentes, incluindo a constrição patrimonial.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025